Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737006-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO SANTOS GONCALVES, FABIO ROCHA RIBEIRO APELADO: FABIO ROCHA RIBEIRO, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIA EDELZA ROCHA OLIVEIRA, JOSI ROCHA OLIVEIRA SANTOS, RODRIGO SANTOS GONCALVES D E S P A C H O Aos autores para juntarem os extratos de comprovação de inscrição do nome em cadastro de devedores inadimplentes, porquanto os documentos de ID 53689740 e 53689741 não possuem identificação de qual nome e CPF foi inscrito. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator